Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723046-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE MARCIO FONSECA FIGUEIREDO, J &amp; E MERCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 148165552, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de J &amp; E Mercado Ltda – ME e Outro, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que a utilização do sistema vai ao encontro da efetividade da prestação jurisdicional. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante não aduziu fatos concretos capazes de demonstrar a possibilidade de perecimento do direito invocado antes do julgamento do presente recurso. Ademais, houve conversão de valores bloqueados em penhora neste ano de 2023 (ID 146953784, na origem), circunstância que obsta o curso do prazo prescricional. Logo, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator